Tribunal: TJPA
Processo: 0108467-67.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0108467-67.2015.8.14.0136

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: G M DOS SANTOS CIA LTDA ME, GERALDO MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA em face da r. sentença (Id. 939695) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, movida pela apelante em desfavor de G M DOS SANTOS CIA LTDA ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude de não ter o autor/apelante recolhido as custas para diligências necessárias à citação da parte requerida.

Em suas razões (Id. 939696), a parte apelante argumenta, em síntese, que teria cumprido a diligência determinada pelo Juízo em 16/03/2017 e que não lhe fora oportunizado a intimação pessoal para manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Afirma ser necessária a intimação pessoal do autor para prosseguimento do feito, de acordo com a inteligência do § 1º, do art. 485, do Código de Processo Civil. Requereu a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte requerida sequer foi encontrada para ser citada (ID. 939696, fl. 18).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o presente processo sem resolução do mérito,
em virtude de não ter o autor/apelante recolhido as custas para diligências necessárias à citação da parte requerida.

O recurso não prospera.

Ao autor foi conferida oportunidade para que providenciasse o recolhimento das custas e despesas processuais, contudo, deixou o prazo transcorrer in albis, não providenciando o recolhimento da diligência necessária à citação do requerido.

Analisando os autos, verifico que o autor/apelante requereu a realização de pesquisa INFOJUD para pesquisa de endereço atualizado da parte ré (ID. 939693, fls. 1-2).

Ato contínuo, foi publicada intimação do autor para recolhimento das custas respectivas no prazo de 15 dias (ID. 939693, fl. 7), ocorrida no DJe de 01/02/2017 (ID. 939693, fl. 8).

Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo
in albis
(ID. 939693, fl. 10).

Sobreveio sentença de extinção de ID. 939695, sob o argumento de que apesar de intimado, o autor não se manifestou e tampouco comprovou o recolhimento das custas, entendendo de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Verifica-se que, no presente caso, que a decisão, nos termos em que pronunciada, foi acertada, diante da evidente falta de pressuposto processual, qual seja, o recolhimento das custas e despesas processuais necessárias à citação do réu.

Ora, não se tratou de extinção por abandono da causa, mas descumprimento da ordem expressa de recolhimento das custas.

Nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, é dever do autor promover o recolhimento das custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o

início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício
ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem

jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Assim, em face de o apelante não ter recolhido as custas intermediárias, obstando novo cumprimento de mandado de citação do requerido, adequada a sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há falar em ofensa ao art. 267, 1º, do CPC (intimação pessoal).
Conforme restou comprovado, a extinção do feito ocorreu em face da inércia da parte que não diligenciou no prazo que lhe foi concedido, visando recolher as custas processuais intermediárias para cumprimento de novos atos, Mandado Judicial de penhora e avaliação, apesar de haver sido regularmente intimada
. Seus argumentos são totalmente divergentes da realidade fática. Portanto, não pode suscitar ausência da sua intimação pessoal, quando a decisão combatida está fundada no descumprimento da diligência e ausência de recolhimento de custas, ônus processual da parte interessada, necessário ao impulso e prosseguimento do feito. Assim procedendo foi prejudicado pela sua própria atitude. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00008021220078140051 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. NOVO ENDEREÇO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. LEGALIDADE. 1. Os efeitos do princípio da instrumentalidade das formas repercutem quando o ato processual não se afasta de sua finalidade e não ocasiona prejuízo à outra parte. 2. A indicação de novo endereço para o cumprimento de mandado de busca e apreensão sem o pagamento das custas intermediárias não cumpre a finalidade do ato processual determinado pelo Juízo de Primeiro Grau. 3.
O não recolhimento das custas intermediárias para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em novo endereço caracteriza ausência de interesse processual e impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07106172520228070005 1692899, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO. CUSTAS INSUFICIENTES. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recolhimento das custas complementares, assim como as iniciais, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, cuja ausência enseja o cancelamento da distribuição do respectivo feito. 2. Com o cancelamento da distribuição por falta do pagamento das custas iniciais, não é devida a condenação ao pagamento das custas processuais 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO: 04459287220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. A FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA INVIABILIZA A EXECUÇÃO DA LIMINAR E A CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o apelante contra o cancelamento da distribuição e extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. 2. No caso vertente, a parte autora foi intimada, através de seu advogado, para pagar as custas iniciais e da diligência do oficial de justiça, com o fito de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a citação, ficando advertida de que a falta de pagamento implicaria na extinção do processo. 3. Sabe-se que o processo judicial tem um custo financeiro e a parte que o propõe tem o ônus de antecipar as custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 290, do CPC, salvo quando litiga sob o pálio da justiça gratuita, não sendo este o caso do apelante. 4. Cumpre destacar que o cumprimento da liminar de busca e apreensão seguido da citação não prescinde da diligência do oficial de justiça. Portanto,
a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor.
5. Diversamente do que alega o apelante, não há que se falar em excesso de rigor e ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, cooperação e primazia da solução do mérito, uma vez que lhe foi oportunizada a juntada do comprovante de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive com a advertência de que sua inércia implicaria na extinção do processo sem resolução do mérito. 6. Recurso improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-CE - AC: 02053117420228060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022) (destaquei)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL -
CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL
, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

De certo que a conduta do autor não se enquadra no art. 485, incisos II e III, do CPC, os quais exigem intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, mas sim, na hipótese prevista no inciso IV do art. 485 do CPC.

Corroborando o entendimento esposado, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Mostra-se correta a extinção do feito se a parte foi intimada para recolher as custas intermediárias e não apresentou qualquer manifestação nos autos. 3.
A necessidade de intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, se dá somente nos casos de abandono da causa por mais de trinta dias ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, e não pela falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07172330420228070009 1775046, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 18/10/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023) (grifei)

Nesse sentido, inexistem razões para reforma da sentença de primeiro grau, que deve ser mantida, incluindo-se no dispositivo o fundamento da extinção com base no art. 485, inciso IV, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de recolhimento das custas necessárias à citação da parte requerida.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada, acrescentando no dispositivo, para fins didáticos, que a extinção sem resolução do mérito se deu com arrimo
no art. 485, inciso IV, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando o não recolhimento das custas necessárias à citação da parte requerida.

Sem honorários recursais, pois não fixados pelo d. Juízo
a quo,
ante a ausência de triangularização processual.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024